Tribunal: TJMT
Processo: 1058916-06.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058916-06.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELETICIA APARECIDA ROCHA DA SILVA - CPF: 054.793.361-42 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – INEFICÁCIA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO
“NÃO PROCURADO”
– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

II -
Em que pese a ausência da autora à avaliação médica previamente designada, nota-se que a tentativa de intimação pessoal pelo serviço postal foi ineficaz, haja vista que o AR foi devolvido pelo motivo “AUSENTE”, logo não pode a ora apelante ser prejudicada por suposta desídia frente ao chamamento judicial
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELETÍCIA APARECIDA ROCHA DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1058916-06.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III c/c §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que a decisão é equivocada, por entender ser imprescindível a sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Segue aduzindo que, para extinção da ação, com base no artigo de Lei supracitado, faz-se necessário o requerimento prévio da parte requerida.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. de n. 155456928.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada avaliação médica judicial com o fito de apurar a existência de invalidez e o grau da lesão, a mesma não foi realizada, ante a ausência da periciada para realização do ato.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a nulidade da sentença, haja vista não ter sido intimada pessoalmente para comparecer à perícia.

Pois bem.

Em que pese a ausência da autora à avaliação médica previamente designada, nota-se que a tentativa de intimação pessoal pelo serviço postal foi ineficaz, de tal modo que não pode a ora apelante ser prejudicada por suposta desídia frente ao chamamento judicial.

Nesse sentido:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL. Recurso conhecido e provido.

(1) – Não existindo elementos nos autos em face de ausência de laudo pericial complementar, não é caso de improcedência. O magistrado deve sanear o feito e determinar a realização da prova pericial, sobretudo quando este é indispensável para averiguação da invalidez e o nível desta. (2) - Para a realização da prova pericial, deve a autora ser intimada pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada. (3)- Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate. (N.U 1011616-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Ademais, é notório que para a extinção da ação, por abandono da causa, após a apresentação da contestação, faz-se necessário o requerimento da parte ré
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR – ART. 485, III E §§ 1º E 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICABILIDADE – CONTESTAÇÃO OFERTADA – § 6º DO ART. 485 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)

“Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (§ 6º do art. 485 do CPC)

Uma das interpretações possíveis da Súmula nº 240 , do STJ e do § 6º do art. 485 do CPC demonstra a impossibilidade da extinção ex officio de uma demanda por abandono da causa pelo autor quando este tinha conhecimento da causa, atuando e apresentando uma série de peças processuais.

(N.U 0000362-16.2014.8.11.0006, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023